Tribunal: TJMT
Processo: 1026528-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026528-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 019.691.381-06 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PERDA DO VOO. COMPARECIMENTO EXTEMPORÂNEO. CULPA EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado interposto,
mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais
.

A recorrente alega que há provas nos autos que
compareceu no aeroporto no dia e hora adequados e injustificadamente foi lhe negado o embarque
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora compareceu no dia e hora correto para o embarque; e (
ii
) saber se houve recusa injustificada para negar o embarque a parte autora

RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos constantes nos autos não permitem concluir, com a segurança necessária,
que a parte autora compareceu no aeroporto com a antecedência necessária para o embarque.

A recusa no embarque pela recorrida, se deu pelo fato do comparecimento extemporâneo da parte autora para embarque, sendo a perda do voo culpa exclusiva do consumidor, afastando, assim, qualquer direito a indenização por dano moral

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
THIAGO ANTONIO DA SILVA

em face da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença qu
e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada
.

Em suas razões recursais, reitera os argumentos da exordial, enfatizando que
há provas nos autos que compareceu no aeroporto no dia e hora adequados e injustificadamente foi lhe negado o embarque
.

Argumenta que tal situação ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e gerando o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a conduta da
recorrida, em negar o embarque ocorreu por sua culpa, gerando o dever de indenizar, ou ocorreu por culpa do recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa e se configurando pela demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, a Recorrente alega que
que perdeu o voo por falha na prestação de serviço da recorrida, sustentando que apesar de realizar o check-in de forma on-line, gerando o cartão de embarque foi negado o seu embarque no dia 04/04/2025, ao argumento que o embarque deveria ter ocorrido no dia 03/04/2025
.

Contudo, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva negativa de atendimento, permanecia sob sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ainda que em uma relação consumerista.

Os
elementos constantes nos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, que a Recorrida tenha obstado o acesso da Recorrente
, sem justificativa plausível
.

Compulsando os autos, verifico que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o recorrente, de fato, compareceu ao aeroporto no dia e horário correto e que não conseguiu embarcar por falha no serviço prestado pela Recorrida.

Ademais, observo que
consta
a informação que o voo adquirido pelo Autor decolaria no dia 04/04/2025 à 00:05, logo deveria o Recorrente comparecer no aeroporto no dia 03/04/2025, às 23 horas para embarcar, porém o próprio Autor confessa que compareceu no aeroporto no dia 04/04/2025, logo um dia após o correto, não havendo como a companhia área permitir o embarque em voo diverso do adquirido pela parte.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que, não havendo comprovação do impedimento para realizar o embarque, configura-se o no-show, afastando a responsabilidade da companhia aérea:

(...) Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido. (N.U 1010312-26.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).

No tocante aos danos materiais, o recorrente pleiteia o ressarcimento em dobro dos valores gastos com passagem e transporte. Contudo, não restou comprovado que tais despesas decorreram de falha na prestação do serviço.

Assim, a
decisão monocrática que manteve a
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito d
o
autor, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida na íntegra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025